Tribunal: STF
Processo: ARE 1588460
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração  (eDOC 64) opostos em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC  63):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NA "BOCA DO CAIXA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte admite a penhora 'na boca do caixa' quando esgotadas, sem êxito, todas as demais tentativas de satisfação do crédito exequendo.
2. Cabível o deferimento da penhora na 'boca do caixa', considerando que, infrutíferas todas as demais tentativas de garantia do crédito executado.
3. Recurso provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Nas razões dos presentes embargos, sustenta-se, em síntese, a existência de vícios na decisão recorrida, insurgindo-se contra os fundamentos da decisão recorrida, especialmente, a respeito da alegada omissão quanto à admissão na jurisprudência desta Corte do  prequestionamento implícito e à incidência, na hipótese, do art. 1.025 do CPC. 
Ao final, postula-se o acolhimento destes embargos de declaração para sanar os vícios apontados. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos, uma vez que os argumentos expendidos pela parte recorrente não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Na espécie, sob a argumentação de omissão, busca-se indevidamente o rejulgamento da decisão monocrática que aplicou os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Verificar a ocorrência dos vícios dos art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Mediante o presente recurso, a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, fundado na alegação de que entende ser descabida a exceção de pré-executividade atravessada pelo Município. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 5. Ao replicar os fundamentos dos recursos anteriores, constata-se o caráter infringente e protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 6. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição do recurso. IV. Dispositivo 7. Embargos rejeitados, com imposição de multa.” (ARE 1.559.332-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2025)

“Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência do apontado vício. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício de contradição apto a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.289.655-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)

Ressalta-se, ainda, que esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE A CREDORES. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ALEGADA OFENSA AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. O ‘Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF’ (ARE 1421429-AgR, Rel. Min. André Mendonça). 6. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.538.342-AgR, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.05.2025).

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBETES Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO REEXAME PRÉVIO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É pacífico o entendimento deste Tribunal pela inadmissibilidade da tese do prequestionamento implícito, sendo indispensável o debate expresso sob o viés constitucional no acórdão recorrido, o que, de forma inequívoca, não ocorreu no caso concreto. Precedentes. 2. O fundamento trazido pelo agravante de como a violação à norma constitucional da individualização da pena teria ocorrido é o próprio conceito de violação indireta ou reflexa. Isso porque, para concluir por tal violação, antes seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 44, inc. II, do Código Penal), o que é inviável neste momento processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.391.488-AgR-Segundo, Rel.  Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe  22.10.2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE APONTADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 842.489-AgR, Rel.  Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.02.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”  (ARE 1.374.062-AgR, Rel.  Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe  01.06.2022)

Por oportuno, sobre a aplicação do artigo 1.025 do CPC, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSOCIAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 284/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 3. A indicação, no recurso extraordinário, de norma completamente estranha ao que se decidiu no acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284/STF, aplicável por analogia (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento. “ (ARE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  21.06.2018). 

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 2. A “pura e simples oposição de embargos de declaração não basta para a configuração do prequestionamento. Tal somente se verificará caso o Tribunal recorrido tenha se omitido sobre ponto a respeito do qual estava obrigado a se manifestar. Inteligência do art. 1.025 do Código de Processo Civil” (RE 1.118.678-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE  1.467.633-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024). 

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos artigos 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente